Tribunal: TJDFT
Processo: 0748544-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748544-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PATRICIA DECONTO GAZEN RECORRIDO: CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO LEILÃO E DOS EFEITOS DELE. MANUTENÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito das alegações de que o procedimento realizado pela credora, na consolidação da propriedade sobre o imóvel alienado fiduciariamente, estaria eivado de nulidades, a Agravante não obteve êxito em comprovar a probabilidade do direito de permanecer na posse do bem, mormente porque os dois leilões extrajudiciais obtiveram resultado negativo e lhe foi entregue carta de quitação da dívida, afastando-se a tese de arrematação por preço vil. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 300, 381 e 891, todos do CPC, defendendo a manutenção da posse imediata do imóvel até que seja dirimida definitivamente a controvérsia posta. Sustenta que a avaliação do bem, da forma como feita, não reflete o seu real valor de mercado. Aduz nulidade da sua arrematação/adjudicação, uma vez realizada por preço vil. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo, bem como para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EUGÊNIO ARAGÃO, inscrito na OAB/DF no 4.935, e WILLER TOMAZ, inscrito na OAB/DF no 32.023, além da sociedade ARAGÃO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita na OAB/SP no 50.210. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 300, 381 e 891, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “A despeito das alegações de que o procedimento realizado pela credora, na consolidação da propriedade sobre o imóvel alienado fiduciariamente, estaria eivado de nulidades, a Agravante não obteve êxito em comprovar a probabilidade do direito de permanecer na posse do bem, mormente porque os dois leilões extrajudiciais obtiveram resultado negativo e lhe foi entregue carta de quitação da dívida, afastando-se a tese de arrematação por preço vil” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome dos advogados EUGÊNIO ARAGÃO, inscrito na OAB/DF no 4.935, e WILLER TOMAZ, inscrito na OAB/DF no 32.023, além da sociedade ARAGÃO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita na OAB/SP no 50.210. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003